Tribunal: TJMT
Processo: 0019513-39.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019513-39.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), PRISCILLA QUELLI GIACOMEL FERREIRA - CPF: 016.542.791-45 (APELADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 947.780.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. BLOQUEIO DE PORTAL ACADÊMICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos de regularização da matrícula e atividades acadêmicas da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição; (ii) averiguar a configuração de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização e dos critérios de juros de mora e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Verificada a falha na prestação de serviços educacionais, incluindo bloqueio de portal acadêmico, resta configurada a prática abusiva vedada pela legislação vigente.

A responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, prescinde da demonstração de culpa, bastando o nexo causal e o dano.

O quantum indenizatório mostra-se adequado ao abalo moral sofrido, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Correção na incidência dos juros de mora, que devem ser contados a partir da citação, conforme o art. 405 do CC, e ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o marco inicial dos juros de mora para a data da citação e ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Instituição de ensino responde objetivamente por falhas na prestação de serviços educacionais que resultem em danos aos alunos, aptas a ensejar reparação por dano moral. 2. Juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual contam-se a partir da citação

e os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência da base de cálculo definida no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019; TJDF, RAC 0703942-22.2017.8.07.0005, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Unic Educacional Ltda. em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer

c/c indenização por dano moral movida por Priscilla Quelli Giacomel Ferreira, julgou procedentes os pedidos iniciais,
determinando a regularização da situação acadêmica da autora, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, corrigido a partir da condenação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da positivação litigiosa. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta, em suma, que não houve falha na prestação do serviço educacional que pudesse justificar a condenação. Afirma que não há provas nos autos de que tenha ocorrido omissão ou negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais e que a autora concluiu o curso no prazo regular, não sofrendo prejuízo acadêmico relevante. Argumenta que a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento legítimo, uma vez que os valores cobrados correspondiam ao percentual das mensalidades não coberto pela bolsa social. Sustenta que a autora não comprovou o pagamento das parcelas vencidas e que a cobrança não pode ser considerada abusiva.

Segue alegando que os fatos não configuram dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da relação contratual e que a negativação do nome não gerou sofrimento capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral. Ainda, assevera que por se tratar de responsabilidade contratual, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação, e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 242583235), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Priscilla Quelli Giacomel, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral contra a UNIC Educacional Ltda., alegando falhas graves na prestação de serviços educacionais, incluindo a ausência de lançamento de notas acadêmicas, dificuldades de acesso ao portal do aluno, interrupção de serviços essenciais e negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Alega que iniciou o curso em 2011/1, efetuando o pagamento das mensalidades com desconto concedido pelo programa "EDUCA MAIS". Em 2011/2, aderiu ao FIES, que financiava 50% das mensalidades, permanecendo o desconto do "EDUCA MAIS" para a parcela remanescente. Em 2012, concluiu o primeiro semestre, mas, por razões pessoais, suspendeu sua matrícula em 2012/2.

No retorno às atividades acadêmicas em 2013/1, continuou amparada pelo FIES e pelo "EDUCA MAIS" até 2016/1. Contudo, enfrentou dificuldades frequentes relacionadas à renovação (aditamento) do FIES, o que, segundo alegado, teria decorrido de falhas administrativas da requerida. Para evitar a perda do benefício, continuou efetuando pagamentos correspondentes ao "EDUCA MAIS".

Afirma que a ausência de aditamento do FIES culminou na perda do financiamento, o que forçou nova interrupção de seus estudos. Ressaltou que, entre 2013/1 e 2016/1, não constam registros de notas no sistema acadêmico, embora tenha cursado as disciplinas, conforme comprovado por rascunhos de análise curricular fornecidos pela requerida.

Em 2018, assevera que retomou os estudos com uma bolsa de 80% concedida pelo PROUNI. Entretanto, problemas administrativos persistiram. Relatou que, ao buscar solucionar as irregularidades no PROCON, foi disponibilizado um novo portal acadêmico, mas sem registro de notas.

No período de provas de 2019, enfrentou novas dificuldades: portal bloqueado, ausência de notas e necessidade de solicitar permissões manuais para realização de avaliações. Tentativas de negociação com a requerida, inclusive para emissão de boletos referentes a mensalidades de 2019, não lograram êxito. Sustenta que tais dificuldades persistem, culminando na inviabilidade de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e na iminência de não concluir o último semestre do curso, com prazo para realização de atividades acadêmicas e avaliações prestes a expirar.

Ao final, postulou pela antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a ré proceda à regularização da matrícula da autora, viabilizando a realização de todas as atividades acadêmicas, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, inclusive as que, por ventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da inclusão de seu nome na lista de frequência, bem como para que seja feito o lançamento de suas notas dos anos anteriores. Ainda, pugnou pela condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 40.000,00.

A tutela antecipada de urgência foi deferida parcialmente, para determinar que a instituição de ensino “
proceda a regularização da situação da requerente perante os sistemas acadêmicos liberando o acesso ao portal do aluno, das matérias online, a realização das atividades acadêmicas e reinclusão de seu nome nas listas de chamadas, eximindo-se de efetuar quaisquer bloqueios em razão das pendências financeiras, fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o atendimento da ordem
.” (id. 242582187 - Pág. 77/82).

A requerida apresentou contestação defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a inexistência de erros ou embaraços à autora, além da ausência de dano moral (id.

242582189 - Pág. 25/35).

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a tutela de urgência deferida no sentido de determinar a regularização da situação acadêmica da autora, bem como condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, corrigido a partir da condenação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da positivação litigiosa. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 242583212).

Inconformada, insurge-se a apelante requerendo a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a alteração do marco inicial de incidência dos juros de mora para a data da citação e que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Pois bem. V
erifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, vez que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

In casu
, verifica-se que a autora enfrentou sucessivos obstáculos em sua jornada acadêmica no curso de Farmácia, com o bloqueio do portal acadêmico, instrumento essencial para o cumprimento das atividades acadêmicas e para o acompanhamento do curso. Além disso, houve a ausência de lançamento de notas acadêmicas, obrigando a autora a requerer manualmente autorizações para realização de provas e atividades, prejudicando a continuidade regular de seus estudos. Não obstante, também houve a exclusão do nome das listas de chamada, ocasionando impedimentos para a participação plena nas avaliações e atividades acadêmicas.

Ademais, devo destacar que houve erro no lançamento de mensalidades, com a elevação injustificada dos valores financeiros, demonstrando a falha administrativa da instituição. A própria apelante reconheceu a pendência no recálculo das mensalidades, como evidenciado em declaração constante dos autos (id.

242582187 - Pág. 76).

Aliás, a questão sobre os erros no lançamento das mensalidades foi bem observada pelo douto magistrado de origem, ao analisar o pedido de tutela de urgência, confira:

“Assim, vislumbra-se a existência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, 'consoante a prova documental acostada aos autos, da qual a requerente 'comprova que a inadimplência do 'percentual não coberto pela bolsa governamental do PROUNI, de 30% da mensalidade, referente aos meses de maio a julho se deram em razão de erro de lançamento dos valores por parte da requerida que conforme se infere do extrato de fl. 68, passou de R$ 533,10, em abril do corrente ano, para R$ 822,15 em maio, R$ 809,94 em junho e 787,5 em julho. Outrossim, corroborando tais fatos, da própria declaração de representante da requerida de fl. 70, no qual reconhece a pendência quanto ao recalculo de tais parcelas, verifica-se que há pendência administrativa, para resolução da demanda não havendo nos autos qualquer prova de que o inadimplemento das mensalidades tenham ocorrido por omissão ou culpa da requerente.

Assim, o bloqueio do acesso à área do aluno e da realização das matérias online, a retirada do nome da autora das listas de chamadas e o impedimento de realização das provas e demais atividades se mostra abusivo visto que a pendência financeira apontada em fl. 67 provém de aparente falhai da instituição de ensino no lançamento das informações financeiras da autora.”
(id. 242582187 - Pág. 80).

Veja que o artigo 6º da Lei nº 9.870/1999 proíbe que instituições de ensino adotem medidas coercitivas, como impedir a realização de avaliações ou bloquear acesso a sistemas acadêmicos, mesmo em caso de inadimplemento.

Logo, com a devida vênia, tenho que parte autora logrou demonstrar (art. 373, inc. I, do CPC), a existência de irregularidades na prestação de serviços ao longo da sua trajetória acadêmica, considerando que houve o bloqueio do acesso ao portal do aluno, a retirada do nome da autora das listas de chamada e o impedimento para realizar provas, restando evidente que foram medidas abusivas, especialmente considerando que o inadimplemento parcial alegado pela ré, não decorreu de culpa da autora, mas da própria instituição educacional.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso,
resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelada
sofreu transtornos que não se limitam a meros aborrecimentos cotidianos. A impossibilidade de acessar o portal do aluno, o bloqueio ao lançamento de notas e o impedimento à continuidade do curso comprometeram gravemente sua trajetória acadêmica, configurando violação aos direitos da personalidade. Aliado a isso, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, além de injustificada, reforça a prática abusiva por parte da instituição, fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelada.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESTUDANTE PRÉ-SELECIONADO – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

A instituição de ensino é responsável pelo envio da documentação necessária para a concessão da bolsa do aluno ao Programa Universidade para Todos - ProUni, a falha na prestação do serviço constituiu fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.” (RAC n. 0001483-12.2019.8.11.0004, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 27.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da Instituição de Ensino é objetiva, porquanto a prestação de serviços educacionais decorre de relação jurídica de consumo, onde o aluno é o destinatário final do serviço disponibilizado (art. 2º do CDC). 2. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3º, do artigo 14 do Código Consumerista. 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo suplicante e o ato ilícito, surge para a ré, o dever de reparação. 4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a situação específica, a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto. 5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
”

(TJDF, RAC n. 0703942-22.2017.8.07.0005, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. em 27.03.2019).

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora/recorrida, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, no que tange à alteração do
dies a quo
dos juros de mora, tenho que a razão acompanha a apelante, pois, em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto.

Por fim,
verifico que também assiste razão a apelante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, posto que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, em razão da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação da apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o percentual fixado na sentença deverá incidir sobre tal valor, em obediência a ordem de preferência disposta no artigo 85, § 2º, do CPC, eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a respeitável sentença merece reforma parcial, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, bem como para que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024